Tribunal: TJSP
Processo: 2188451-77.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Promessa de compra e venda – Pedido de suspensão de exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas – Ausência de pressuposto necessário à concessão de tutela de urgência, em sede de cognição sumária – Art. 300 do CPC – O deferimento inaudita altera parte é medida excepcional, que não se configura na espécie – Risco de perigo de dano à parte contrária – Decisão

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Promessa de compra e venda – Pedido de suspensão de exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas – Ausência de pressuposto necessário à concessão de tutela de urgência, em sede de cognição sumária – Art. 300 do CPC – O deferimento inaudita altera parte é medida excepcional, que não se configura na espécie – Risco de perigo de dano à parte contrária – Decisão mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739741
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2188451-77.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Pires, em que é agravante
CLEMILSON SOARES FERNANDES, são agravados E.F.E EMPREENDIMENTOS
EIRELLI e EDMAR SILVIO DE ALMEIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente), MARIO DE OLIVEIRA E FERNANDO SASTRE
REDONDO.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2188451-77.2020.8.26.0000 -Voto no 27118
2
VOTO No:
27118
AGR. INST:
2188451-77.2020.8.26.0000
COMARCA: RIBEIRÃO PIRES 2a VARA
AGTE.:
CLEMILSON SOARES FERNANDES
AGDO.:
E.F.E. EMPREENDIMENTOS EIRELI
EDMAR SILVIO DE ALMEIDA
TUTELA DE URGÊNCIA Promessa de compra e venda Pedido
de suspensão de exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas
Ausência de pressuposto necessário à concessão de tutela de
urgência, em sede de cognição sumária Art. 300 do CPC O
deferimento inaudita altera parte é medida excepcional, que não se
configura na espécie Risco de perigo de dano à parte contrária
Decisão mantida RECURSO NÃO PROVIDO.
1.- Trata-se de agravo de instrumento tirado da decisão copiada a
fls. 272/273, que indeferiu a antecipação de tutela, pela qual pretendia o agravante a
suspensão da exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas do contrato de compra e
venda de imóvel.
Requer a agravante a modificação da decisão. Afirma que foi
induzido a erro pela agravada a realizar negócio jurídico em que o imóvel já estava
penhorado, embora tenha constado do contrato a ausência de quaisquer ônus.
Acrescenta que existem evidências que o referido contrato particular de compra e venda
de imóvel é nulo ou anulável, pois na certidão de matrícula consta como proprietário o
Sr. Luiz Antonio de Almeida, bem como há contrato em que o mesmo transmite a
propriedade a Geraldo de Almeida Pimenta, todavia, ao consultar o reconhecimento de
firma do Sr. Luiz Antonio Almeida, verificou junto ao cartório que não foram
encontradas as respectivas fichas, tendo o agravante feito boletim de ocorrência. Pleiteia
a antecipação de tutela para a suspensão da exigibilidade das parcelas vencidas e
vincendas.
Indeferida a antecipação de tutela recursal, sem contraminuta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2188451-77.2020.8.26.0000 -Voto no 27118
3
diante da ausência de citação da parte contrária, encontram-se os autos em termos de
julgamento.
É o relatório.
2.- Sem razão o recorrente.
A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:
“Vistos.
Concedo ao autor os benefícios da Justiça Gratuita. Observe-se e anote-
se.
Deixo, por ora, de designar audiência prévia, pela atual situação
enfrentada pelo Setor próprio 'cejusc', podendo ser revista através de
expressa manifestação das partes nesse sentido. Observe-se.
Com relação ao pedido de tutela de urgência para abstenção da
inclusão do nome do autor junto aos órgãos de proteção ao crédito, o
mesmo procede em razão dos elementos insertos aos autos com prova
suficiente para o deferimento.
Já, com relação ao pedido de tutela de urgência no que tange à
suspensão das parcelas, não vislumbro presentes os requisitos para
tanto, ou seja, probabilidade do direito e perigo de dano, dependendo
de maiores verificações, esclarecimentos e provas, bem como a
instauração do contraditório.
Dessa forma, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de tutela de
urgência apenas para que o requerido se abstenha de incluir o nome do
autor nos órgãos de proteção ao crédito, enquanto se discute o débito,
posto que este Juízo não vislumbra prejuízo ao requerido com o
deferimento dessa medida. Providencie-se o quanto necessário para o
cumprimento.
Quanto ao pedido de suspensão da exigibilidade das parcelas
contratuais em aberto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência,
com base no artigo 300 do Código de Processo Civil.
No mais, citem-se e intimem-se os réus, pelo correio, nos termos do
artigo 344 do CPC, sendo que se o réu não contestar a ação será
considerado revel, presumindo-se, verdadeiras as alegações de fato
formuladas pelo autor. O prazo para a contestação, quinze dias, será
contado a partir da juntada do Aviso de Recebimento positivo nestes
autos.
Observe-se, ainda, os réus, que se trata de processo que tramita
eletronicamente, onde a visualização se dará no site www.tjsp.jus.br,
informando o número do processo e senha de acesso, que segue em
anexo, bem como fica vedado o exercício da faculdade prevista no
artigo 340, em prestígio às regras fundamentais contidas nos artigos 4o
e 6o, todos do C.P.C.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2188451-77.2020.8.26.0000 -Voto no 27118
4
Expeça-se carta de citação, com as advertências legais. Cumpra-se nos
termos e com as advertências contidas em lei.
Após, intime-se a parte autora para que, no prazo de quinze dias úteis,
apresente manifestação (oportunidade em que: I - havendo revelia,
deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o
julgamento antecipado; II - havendo contestação, deverá se manifestar
em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas
relacionadas a eventuais questões incidentais; III - em sendo formulada
reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora
apresentar resposta à reconvenção).
Intime-se.”
Requereu o autor, ora agravante, a concessão da tutela antecipada
de urgência, inaudita altera parte, ao fundamento que fora induzido a erro pelos
agravados, ao realizar a compra e venda do imóvel.
A antecipação de tutela exige a presença de elementos que
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo, de acordo com o art. 300, caput, do CPC.
Todavia, em análise perfunctória, não se vislumbra a ocorrência
dos requisitos legais para concessão da tutela antecipada.
O caso requer melhor elucidação dos fatos que ensejaram o
pedido de rescisão contratual, da qual é consequência a restituição das parcelas pagas.
De outro lado, a pretendida suspensão da exigibilidade das
parcelas vencidas e vincendas do contrato, neste momento, pode ocasionar perigo de
dano à parte contrária, diante da inadimplência do ora agravante.
Assim, em cognição sumária, deve ser prestigiado o equilíbrio
contratual entre as partes, mostrando-se prudente aguardar o contraditório para eventual
reapreciação do pedido pelo Juízo de origem.
Merece, portanto, a decisão agravada ser mantida, tal como
lançada.
3.- Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2188451-77.2020.8.26.0000 -Voto no 27118
5
Relator